Tribunal: STF
Processo: RE 1368443
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.170. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro afirmou a impossibilidade de incidência, nas decisões transitadas em julgado, do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, na redação conferida pela Lei nº 11.960, de 2009, devendo ser observados os juros moratórios previstos no título exequendo.



    2. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS OPOSTOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COM FUNDAMENTO EM EXCESSO E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. VERBAS DECORRENTES DE REAJUSTE DE VALOR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO VENCIDAS ANTES DA PROPOSITURA E NO CURSO DO PROCESSO QUE CONCEDEU À REVISÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE, EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, DETERMINOU A INCLUSÃO DE PARCELA NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. DECISÃO QUE NÃO MERECEU IMPUGNAÇÃO E QUE RESTOU PRECLUSA. CABÍVEL A INCLUSÃO NO VENCIMENTO BASE DO ADICIONAL DECORRENTE DA LEI Nº 4.796/2006 DIANTE DE SUA NATUREZA GENÉRICA BENEFICIANDO, INDISTINTAMENTE, TODOS OS OCUPANTES DO CARGO PARADIGMA. JUROS DE MORA CALCULADOS EM OBEDIÊNCIA AO QUE DETERMINADO NO TÍTULO QUE EMBASA A EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, FAZENDO-O COM FULCRO NO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ADOTANDO OS MESMOS ARGUMENTOS DA ILUSTRE PROCURADORA DE JUSTIÇA COMO RAZÕES DE DECIDIR, NA FORMA DO PERMISSIVO REGIMENTAL.” (e-doc. 6; grifos nossos).



    3. Com efeito, após a definição da tese apreciada no âmbito do RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, pela “Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”, exsurgiram debates sobre ponto de relevo, para aplicação do entendimento jurídico nos casos concretos.



    4. Nesse cenário, recentemente, no Recurso Extraordinário nº 1.317.982-RG/ES, o Plenário manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria que é o objeto do presente recurso, qual seja, a aplicação, ou não, dos juros previstos na Lei nº 11.960, de 2009, na forma definida no Tema RG nº 810, às execuções de título judicial que tenham fixado expressamente índice diverso. Trata-se do Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/10/2021, p. 27/10/2021. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (grifos nossos).



    5. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator